Tribunal: STF
Processo: ADPF 788
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL . SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL NO TRIBUNAL LOCAL. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade apontada. No caso, seria possível, em tese, o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade da norma municipal no âmbito do Tribunal de Justiça local.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.